Tribunal: TJES
Processo: 0019570-67.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019570-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CUSTODIO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTADO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Estando o processo de busca e apreensão instrumentalizado com o contrato de financiamento e a prova de constituição em mora do devedor, o fato do veículo ainda se encontrar em nome do antigo proprietário revela-se desinfluente para o processamento da ação;

2. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0019570-67.2020.8.08.0035

Apelante: Itaú Unibanco S.A.

Apelado: Custódio Pinheiro da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Unibanco S/A contra a sentença de ID 14383709, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Custódio Pinheiro da Silva, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o veículo objeto da garantia fiduciária encontrava-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, o que comprometeria pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença sustentando, em síntese, que: (a) o contrato de financiamento com alienação fiduciária foi firmado com o apelado, que se encontra inadimplente; (b) o veículo foi entregue ao apelado, e a ausência de registro em seu nome decorre de descumprimento contratual por parte deste; (c) o banco procedeu ao registro da alienação fiduciária no DETRAN, cumprindo sua obrigação; e (d) a jurisprudência admite a busca e apreensão mesmo quando o registro do veículo permanece em nome de terceiro, desde que haja posse e inadimplemento por parte do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Custódio Pinheiro da Silva, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o veículo objeto da garantia fiduciária encontrava-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, o que comprometeria pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) o contrato de financiamento com alienação fiduciária foi firmado com o apelado, que se encontra inadimplente; (b) o veículo foi entregue ao apelado, e a ausência de registro em seu nome decorre de descumprimento contratual por parte deste; (c) o banco procedeu ao registro da alienação fiduciária no DETRAN, cumprindo sua obrigação; e (d) a jurisprudência admite a busca e apreensão mesmo quando o registro do veículo permanece em nome de terceiro, desde que haja posse e inadimplemento por parte do devedor.

Inicialmente, tenho que merece albergue a tese recursal, porquanto já me pronunciei no sentido de que
“Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor” (TJDFT, Classe: Apelação cível,07011360620208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020).[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003873-53.2021.8.08.0012, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023).

De fato, vejo que tais documentos indispensáveis ao ajuizamento da busca e apreensão do veículo dado em garantia da cédula de crédito bancário, estão devidamente colacionados aos autos (fls. 09/12, 12v/13v).

Além disso, o recorrente ainda aparelhou os autos com o documento do DETRAN indicando que “existe intenção/comunicação de venda alienação fiduciária”, conforme fl. 14v, havendo, ainda, disposição contratual que obriga o financiado a proceder a transferência do veículo para a sua titularidade.

Assim, o fato do veículo ainda se encontrar em nome do antigo proprietário, revela-se desinfluente para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. ÔNUS PREVISTO NO CONTRATO. INSERÇÃO DE GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O banco recorrente cumpriu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei nº 911/69, pois demonstrou a constituição em mora do devedor por meio de encaminhamento de notificação extrajudicial. 2. Além disso, demonstrou que o registro do veículo em nome terceiro, se trata do antigo proprietário do bem. E, ainda comprovou que realizou contrato de financiamento com o apelado, havendo expressa disposição contratual que seria ônus do comprador a transferência do imóvel. Logo, não pode ser beneficiado por sua inércia. 3. Nos termos do entendimento deste e. Tribunal de Justiça “Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem”. (TJES, Agravo de Instrumento de n.5004074-47.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023) 4. Recurso conhecido e provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000585-15.2023.8.08.0049, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Feb/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ARGUMENTO AFASTADO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante dossiê consolidado do veículo acostado aos autos, o apelante diligenciou no registro de alienação fiduciária junto ao órgão competente, de modo que a fundamentação do comando sentencial nesse ponto não merece subsistir. 2. Ainda que não houvesse o devido apontamento junto ao DETRAN, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente informativo (Informativo 800 de 20 de fevereiro de 2024), divulgou entendimento no sentido de que “a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes” (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). 3. O fato de o bem estar em nome de terceiro não constitui óbice para a continuidade da medida de busca e apreensão, seja porque demonstrada a relação negocial entre as partes por meio do contrato acostado aos autos, seja porque incumbia ao apelado diligenciar na respectiva transferência do bem, conforme prevista na Cláusula “4.1” da avença. 4. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001013-94.2023.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2024).

Por tais razões,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.